Tribunal: TJPA
Processo: 0810320-17.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810320-17.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIELE BOROTO COSME

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, FADESP, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO N° 0810320-17.2020.8.14.00002

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTE: DANIELE BOROTO COSME

ADVOGADOS: FERNANDO GONÇALVES FERNANDES- OAB/PA 19.656; RAFAELA

CAFEZAKIS COELHO AMOEDO- OAB/PA 27.014.

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ;

PRESIDENTE DA COMISSÃO EDVALDO RODRIGUES DE CASTRO E PRESIDENTE

ROBERTO FERRAZ BORRETO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE

PESQUISA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. CONVERSÃO DO PROJETO DE LEI Nº167/2020 EM LEI ESTADUAL Nº 9.232 DE 24/03/2021. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE TODOS OS CONCURSOS PÚBLICOS JÁ HOMOLOGADOS NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual a impetrante afirma que foi classificada na 11° posição no cargo de Professor de Educação Básica I, Nível A da disciplina de Matemática, para cidade de Altamira/PA, estando dentro das 731 (setecentos e trinta e uma vagas) ofertadas.

No entanto, contrariamente ao que alega a impetrante, verifica-se nos autos que a autora foi classificada FORA do número de vagas, visto que para a cidade de Altamira (URE 10), apenas 08 (oito) vagas foram destinadas para a disciplina de matemática, conforme consta no id n° 3829198 - Pág. 21.

Durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

No entanto, conforme já mencionado, a impetrante obteve a 11° (décima primeira) colocação, enquanto que o edital apenas prevê 08 (oito) vagas para a disciplina de MATEMÁTICA, para a URE 10 (id n °
3829198 - Pág.21
). Além disso, consta no edital que o certame não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva (id n°
3829198 - Pág. 24
), de modo que não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.

Além disso, não há dúvidas sobre a possibilidade da existência de situações excepcionalíssimas que permitam a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. No precedente paradigmático RE 598.099/MS, o Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes apontou as características justificadoras para essas situações excepcionais, são elas: a Superveniência; Imprevisibilidade; Gravidade; e Necessidade.

No presente caso,
apesar de não haver direito subjetivo à nomeação
, faz-se necessário ressaltar que estamos vivenciando uma situação excepcional, a pandemia do COVID/19, declarada pela Organização Nacional de Saúde em 11/03/2020, o que justificaria a suspensão do prazo de validade do certame. Para regulamentar esta situação, foi publicada a Lei Complementar Federal n° 173/2020, de âmbito nacional, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

A mencionada lei além de vedar a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as situações mencionadas no próprio art. 8° IV do diploma legal (o que não se encaixa na situação sob análise), também determinou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Sendo assim,

de

acordo com a Portaria nº 248/2019-SEDUC, o

Concurso Público nº C-173 teve seu prazo de validade exaurido em 11/09/2020. No entanto, não há que se falar em prazo expirado, tendo em vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar n° 173/2020, de modo que permanece a discricionariedade da Administração em nomear os aprovados, contanto que dentro do prazo de validade do certame.

Em âmbito estadual, foi elaborado o Projeto de Lei nº167/2020, mencionado pelos impetrantes, o qual foi convertido na Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente aos cargos pleiteados.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
.

Dessa forma, verificando que a impetrante foi classificada
fora
do número de vagas ofertadas, bem como tendo em vista que o prazo de validade do certame público, que no momento se encontra suspenso desde março de 2020, não expirou e não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público estadual, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

Segurança denegada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por DANIELE BOROTO COSME, representada por seus procuradores, em que aponta como autoridades coatoras o Secretário de Estado de Administração Pública do PARÁ- SEAD, o Presidente da comissão EDVALDO RODRIGUES DE CASTRO e o Presidente ROBERTO FERRAZ BORRETO da fundação de Amparo e desenvolvimento de pesquisa- FADESP.

Narra a impetrante que foi aprovada no Concurso Público- C-173 para o cargo de Professor de Educação Básica I, Nível A da disciplina de Matemática, para cidade de Altamira/PA, promovido pelo governo do Estado do Pará, por meio das Secretarias de Administração e de Educação.

Afirma que foi aprovada e classificada 11ª colocação, estando dentro do número de vagas ofertadas para a Disciplina de Matemática (previsão de 731 -setecentos e trinta uma vagas), exigindo a escolaridade de diploma de conclusão de curso de graduação de licenciatura plena em matemática, requisito este preenchido pela impetrante.

Informa que por várias vezes procurou pessoalmente a SEDUC pedindo informações a respeito de futuras convocações para tomar posse ao cargo e teve como resposta a inexistência de vagas.

No entanto, assevera que a Secretaria de Educação (SEDUC) mantém contratados temporários, de forma arbitrária, por pessoas não concursadas para ocupar cargos de professores do Estado, ao invés de nomear os classificados no concurso ora discutido.

Além disso, alega que no Diário oficial nº 33801 de 04 de fevereiro de 2019, onde consta um vasto levantamento acerca de contratos de professores temporários, dentre os quais são contratos ilegais que se repetem que, geram preterição de vagas, como por exemplo, a prorrogação no referido diário oficial dos contratos administrativa por mais 12 meses dos servidores temporários.

Suscita que a Secretaria de Estado de Administração, no uso de suas atribuições legais, resolveu em 10 de Setembro de 2019, através da Portaria nº 248, prorrogar por mais 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019, o prazo de validade do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para provimento de vagas em cargos da Carreira de Magistério. (Portaria nº 248 anexo).

Assim, requer a gratuidade da Justiça e a concessão da liminar para que a impetrante seja convocada para o exercício da função, a fim de cumprir provisoriamente a medida liminar. Ao final, pugna para que seja julgado procedente o pedido no sentido de determinar à autoridade que efetive a nomeação e a posse da Impetrante ao cargo de Professor de Educação Básica I, Nível A, da disciplina de Matemática.

A liminar pleiteada foi indeferida – ID n° 5044624 - Pág. 3

A FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA (Num. 5287257 - Pág. 1) apresentou informação requerendo a sua exclusão da lide, uma vez que a organizadora do concurso é a CONSULPLAN.

Consta da certidão (Num. 5534089 - Pág. 1) que, apesar de devidamente intimados, decorreu o prazo sem que a Secretária de Administração e o ESTADO DO PARÁ apresentassem informações.

Às fls. De id n° 4658539, o Representante Ministerial opinou pela denegação da segurança

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Para fins de esclarecimento, é imperioso destacar que não há que se falar em decadência, eis que a contagem do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso. De modo que é tempestivo o presente
writ.
Na sequência, colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO -
CONCURSO
PÚBLICO C-153. FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA DENEGADA. 1- Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em
concurso
público, o marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, é o término do período de validade do certame.
Concurso
prorrogado por mais dois anos, expirando a sua validade em 22-4-2014 e impetrado o mandamus em 16-4-2014, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência. (...)

2- Preliminares: - Carência da ação: na data da impetração o certame ainda estava dentro do seu prazo de validade, diante da prorrogação do prazo por mais 02 (dois) anos a contar de 22-4-2012. Rejeitada.

(...) Ausência de Direito Líquido e certo. 6- Segurança Denegada. (Acórdão nº 160.079, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 18.05.2016, publicado em 31.05.2016)

Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos, a impetrante afirma que foi classificada na 11° posição no cargo de Professor de Educação Básica I, Nível A da disciplina de Matemática, para cidade de Altamira/PA, estando dentro das 731 (setecentos e trinta e uma vagas) ofertadas.

No entanto, contrariamente ao que alega a impetrante, verifica-se nos autos que a autora foi classificada FORA do número de vagas, visto que para a cidade de Altamira (URE 10), apenas 08 (oito) vagas foram destinadas para a disciplina de matemática, conforme consta no id n° 3829198 - Pág. 21.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

No entanto, conforme já mencionado, a impetrante obteve a 11° (décima primeira) colocação, enquanto que o edital apenas prevê 08 (oito) vagas para a disciplina de MATEMÁTICA, para a URE 10 (id n °
3829198 - Pág.21
). Além disso, consta no edital que o certame não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva (id n°
3829198 - Pág. 24
), de modo que não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.

Para corroborar com o exposto colaciono o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Ora, o próprio julgado supramencionado, que dispõe sobre o direito subjetivo à nomeação, também deixa claro que dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação.

Além disso, não há dúvidas sobre a possibilidade da existência de situações excepcionalíssimas que permitam a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. No julgamento, o Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes apontou as características justificadoras para essas situações excepcionais, são elas: a Superveniência; Imprevisibilidade; Gravidade; e Necessidade.

No presente caso,
apesar de não haver direito subjetivo à nomeação
, faz-se necessário ressaltar que estamos vivenciando uma situação excepcional, a pandemia do COVID/19, declarada pela Organização Nacional de Saúde em 11/03/2020, o que justificaria a suspensão do prazo de validade do certame. Para regulamentar esta situação, foi publicada a Lei Complementar Federal n° 173/2020, de âmbito nacional, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que dispõe em seus arts. 8°, IV e 10° o seguinte
:

Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do
caput
do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;

Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública.

In casu,
a supracitada lei, além de vedar a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as situações mencionadas no próprio art. 8° IV do diploma legal (o que não se encaixa na situação sob análise), também determinou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Sendo assim,

de

acordo com a Portaria nº 248/2019-SEDUC, o

Concurso Público nº C-173 teve seu prazo de validade exaurido em 11/09/2020. No entanto, não há que se falar em prazo expirado, tendo em vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar n° 173/2020, de modo que permanece a discricionariedade da Administração em nomear os aprovados, contanto que dentro do prazo de validade do certame.

Em âmbito estadual, foi elaborado o Projeto de Lei nº167/2020 foi convertido na Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente aos cargos pleiteados.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
, in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

Questão idêntica já foi discutida pelo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados dos Exmos. Desembargadores LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO e LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATOS APROVADOS NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-19/MUNICÍPIO BELÉM. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

É cediço que os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação(e à consequente posse), contudo tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).
No caso, em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021,enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada. A Lei Complementar nº173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público. O prazo de validade do concurso em comento – 11/09/2020-, não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame. Segurança denegada.

(4835268, 4835268, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-31, Publicado em 2021-04-05)

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PANDEMIA POR COVID-19. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020 E LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 9.232, DE 24 DE MARÇO DE 2021. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso público. In casu, o prazo de validade esgotou no último dia 11/09/2020, portanto tempestiva a impetração deste mandamus em 07/01/2021. 2. Ressalvado o entendimento pessoal desta relatoria, no sentido de que, relativamente aos cargos públicos efetivos e vitalícios, as nomeações podem ser realizadas durante o atual estado de calamidade pública, desde que destinadas a suprirem reposições de vacância.

3.
O Egrégio Plenário deste Tribunal de Justiça evoluiu sua compreensão passando a entender, notadamente após a recentíssima conversão do Projeto de Lei nº 167/2020 na Lei Ordinária Estadual nº 9.232, de 24 de março de 2021, publicada no DOE nº 34.534, de 26 de março de 2021 que, nada obstante a aprovação da candidata tenha se dado dentro do quantitativo de vagas ofertadas, o cenário decorrente da pandemia por COVID-19 justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame impedindo qualquer nomeação enquanto perdurar esta circunstância fática excepcional tudo conforme decidido pelo STF (RE 598.099/MS - Tema 161).

4. Medida liminar revogada. Prejudicado o julgamento do agravo interno. Segurança denegada.

(5024634, 5024634, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-29)

O mesmo resultado foi obtido na ocasião dos julgamentos de n’s° 0807197-45.2019.8.14.0000 e 0809673-22.2020.8.14.0000, sob a relatoria da Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Dessa forma, verificando que a impetrante foi classificada
fora
do número de vagas ofertadas, bem como tendo em vista que o prazo de validade do certame público, que no momento se encontra suspenso desde março de 2020, não expirou e não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público estadual, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

Dessa forma, em obediência ao precedente vinculante da Suprema Corte e à jurisprudência pátria, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo da impetrante à nomeação, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 26 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2021